Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRDR 0720138-77. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, o que inclui matéria relativa a competência e a prescrição. Precedentes.
2. A suspensão da tramitação dos autos se deu em razão de os pedidos formulados pelo agravante guardarem relação com a matéria em debate no IRDR e, consequentemente, com o Tema 1150. O referido IRDR foi afetado ao Tema 1150 do STJ, julgado em 13/9/2023.
3. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide; assim, competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda.
4. Agravo de instrumento provido.